Tribunal: TJBA
Processo: 8024572-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024572-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA e outros Advogado(s): VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de M.F.S.C., apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, nos autos da Ação Penal nº 8001327-67.2023.8.05.0244, em que o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 1º, §§1º e 2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). O paciente encontra-se segregado cautelarmente, sendo apontado como integrante da organização criminosa denominada "Tudo Dois", ocupando posição de liderança na coordenação do tráfico de drogas na região de Senhor do Bonfim/BA, conforme investigação denominada Operação "Gunsmith". A prisão preventiva foi reavaliada e mantida em decisão de 07/01/2025, fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, considerando o envolvimento em organização criminosa armada com atuação estruturada no tráfico de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se há inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta do paciente nos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa; e (ii) saber se ocorreu excesso de prazo na formação da culpa que caracterizaria constrangimento ilegal e justificaria a revogação da prisão preventiva ou o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à alegada inépcia da denúncia, a exordial acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo descrição dos fatos, qualificação do paciente e exposição das circunstâncias do crime. A narrativa vincula o paciente a condutas específicas no âmbito da organização criminosa, descrevendo sua posição hierárquica, função dentro do grupo e atuação nos atos de armazenamento e distribuição de drogas. A associação do paciente à alcunha "Mangu" e sua menção em interceptações telefônicas foi devidamente contextualizada na investigação e associada a elementos concretos que apontam para participação estável, permanente e dolosa na empreitada criminosa. A imputação de crimes praticados no âmbito de organização criminosa admite descrição coletiva da conduta quando justificada pela atuação conjunta e coordenada dos agentes. O trancamento da ação penal por inépcia da denúncia configura medida excepcional, justificando-se apenas em casos de manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica na espécie. A acusação foi instruída com elementos informativos consistentes, oriundos de interceptações telefônicas, relatórios de inteligência policial, depoimentos e diligências complementares. Relativamente ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, o feito originou-se de desmembramento de processo complexo com mais de 40 acusados, resultante de operação de grande porte deflagrada em 2020. A denúncia foi oferecida em 2021 e recebida em 05/04/2023, tendo a audiência de instrução e julgamento sido concluída em 12/03/2025, com encerramento da fase probatória. O andamento processual revela ausência de desídia do Poder Judiciário, estando o feito em tramitação regular em consonância com o princípio da duração razoável do processo. O prazo para conclusão da instrução criminal não tem natureza absoluta, devendo ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em casos complexos com pluralidade de réus e elevada carga probatória. A verificação do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a ausência de inércia do Judiciário, não sendo suficiente o mero somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se hígida a prisão preventiva do paciente M.F.S.C. Tese de julgamento: "A imputação de crimes praticados no âmbito de organização criminosa admite descrição coletiva da conduta quando justificada pela atuação conjunta e coordenada dos agentes, desde que não inviabilize a compreensão dos fatos imputados. O prazo para conclusão da instrução criminal não tem natureza absoluta, devendo ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em casos complexos com pluralidade de réus e elevada carga probatória." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 312, 395, I; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §§1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 197.375/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 818.341/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STF, HC 191.874 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024572-92.2025.8.05.0000, impetrado Bel. Mateus Cardoso da Silva, OAB/BA sob o nº 52.315, em favor do paciente MANOEL FELIPE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, já devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator: Salvador, .